Tribunal: TJBA
Processo: 8000810-74.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000810-74.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DOMINGOS SILVA SOUZA NETO

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
MANOEL BASTOS CARDOSO, JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MUNICÍPIO DE MACAÚBAS. JORNADA DE TRABALHO. ALTERAÇÃO DE 20 PARA 40 HORAS SEMANAIS. EXERCÍCIO CONTÍNUO E PROLONGADO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. LEI MUNICIPAL Nº 612/2015. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À INCORPORAÇÃO DEFINITIVA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. VANTAGENS QUE DEVEM INCIDIR SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO CORRESPONDENTE À JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MANUTENÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932 e na Súmula 85 do STJ atinge progressivamente as prestações vencidas, alcançando apenas aquelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação.

A Lei Municipal nº 612/2015, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação do Município de Macaúbas, prevê em seu artigo 73 que os professores submetidos à jornada de 20 horas semanais poderão alterar a jornada de trabalho para 40 horas semanais, mediante o cumprimento de requisitos objetivos e a existência de vaga real no quadro do magistério público municipal.

Comprovado que o servidor exerce efetivamente a carga horária de 40 horas semanais de forma contínua e prolongada, demonstrando assiduidade e tempo de serviço superior a cinco anos, evidencia-se não se tratar de situação episódica ou meramente temporária, mas de necessidade permanente de serviço, configurando direito subjetivo à alteração definitiva da jornada.

A Lei Municipal nº 734/2019, ao estabelecer valor fixo para a jornada suplementar sem reflexos nas demais parcelas remuneratórias, criou sistemática válida para situações verdadeiramente temporárias e excepcionais, não se aplicando aos casos em que a ampliação da jornada se tornou permanente e consolidada ao longo do tempo.

O servidor que labora em jornada de 40 horas deve ter suas vantagens e gratificações calculadas sobre o vencimento correspondente à carga horária efetivamente exercida, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da isonomia.

A Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, deve ser observada proporcionalmente à jornada efetivamente exercida, conforme entendimento do STF na ADIn nº 4.167 e do STJ no Tema 911 dos recursos repetitivos.

Correção monetária e juros de mora nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a partir do vencimento de cada parcela.

RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000810-74.2019.8.05.0156, em que figura como Apelante DOMINGOS SILVA SOUZA NETO e como Apelado MUNICÍPIO DE MACAÚBAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, tudo de acordo com o voto da Relatora.

Salvador, .